Tribunal: STF
Processo: Ext 798
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-01
Data de publicação: 2001-03-01

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERAL DA
ALEMANHA. PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE POSSE DE
ESTUPEFACIENTES, PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, NO § 242 C/C O § 243 DO
CÓDIGO PENAL ALEMÃO E NO § 29 DA LEI ALEMÃ DE ENTORPECENTES.
Caracterizada a prescrição, segundo o ordenamento jurídico
brasileiro, do crime de posse de estupefacientes, inviável o
deferimento do pedido extradicional nesse ponto, por força do art.
77, VI, do Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80).
Tendo o ilícito de furto qualificado correspondente na
legislação brasileira, inexistindo no Brasil processo crime pelo
mesmo fato e não se verificando sua prescrição pelos ordenamentos
brasileiro e alemão, não há óbice ao deferimento do pedido no que
toca a tal delito.
Extradição deferida em parte.